Tribunal: TJES
Processo: 5036834-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036834-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LORENA SCHNEIDER ALMEIDA JAVARINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036834-06.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: LORENA SCHNEIDER ALMEIDA JAVARINI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO LEGAL DE GOZO DIFERENCIADO PARA PROFESSORES EM REGÊNCIA DE CLASSE. TEMA PACIFICADO PELO TRIBUNAL PLENO DO TJES E PELO STF (RE 1.185.310). SENTENÇA QUE CONDICIONOU O PAGAMENTO AOS PERÍODOS DE EFETIVA REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO NA DELIMITAÇÃO. RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS JÁ AUTORIZADAS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, professora da rede pública estadual, pleiteia o recebimento da diferença do terço constitucional de férias, para que este incida sobre os 45 dias de descanso previstos na legislação do magistério, e não apenas sobre 30 dias, com o pagamento das parcelas retroativas não prescritas.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “declarar o direito da parte autora ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias enquanto permanecer vinculado à classe do magistério em regência de classe e condenar o Estado do Espírito Santo a realizar o pagamento das parcelas vincendas e do retroativo (...) observados os períodos efetivamente laborados em regência de classe”. Estabeleceu, ainda, a incidência da taxa SELIC e autorizou os descontos fiscais e previdenciários pertinentes.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, sustentando a necessidade de reforma para: especificar expressamente o período a ser excluído da condenação (período de coordenação escolar a partir de 2022); prever expressamente a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores da condenação.

4. O recurso não merece provimento. No mérito, é pacífica a jurisprudência, tanto no STF quanto no TJES, de que o terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias gozado pelo servidor. Se a lei garante 45 dias ao professor, o adicional deve acompanhar tal extensão. Quanto à insurgência do recorrente sobre a delimitação do período: a sentença foi cristalina ao consignar que "o período em que exerceu ou que exerce as funções de coordenação não são contemplados com o adicional pretendido", condicionando a liquidação à comprovação do exercício da regência de classe. Não cabe ao juízo, na fase de conhecimento, substituir o setor de recursos humanos para tabular mês a mês cada interrupção histórica, bastando a fixação dos parâmetros jurídicos, o que foi feito com precisão. Eventual divergência sobre meses específicos deve ser sanada na fase de cumprimento de sentença por meio de fichas financeiras e assentamentos funcionais.

5. No que tange aos descontos tributários e previdenciários, carece o Estado de interesse recursal, uma vez que a sentença recorrida já determinou expressamente que: "havendo parcelas tributáveis, devem ser feitos os descontos fiscais e previdenciários pertinentes". Portanto, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)